Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXAME SIMULTÂNEO DOS PEDIDOS DE MEDIDA CAUTELAR. LEI DISTRITAL No 7.739/2025. AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. BRB – BANCO DE BRASÍLIA. BANCO MASTER. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra lei distrital que autorizou o BRB – Banco de Brasília a adquirir participação societária no Banco Master, com pedido de suspensão imediata dos efeitos da norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de medida cautelar, notadamente o perigo da demora, diante da alegada inconstitucionalidade da lei que autorizou operação societária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A plausibilidade jurídica da tese é apontada com base em suposta afronta às normas orçamentárias e princípios de governança, transparência e publicidade.
4. Não se configura o perigo da demora, requisito indispensável à concessão da medida cautelar, pois a assinatura do contrato autorizado pela lei impugnada está obstada por sentença proferida em ação civil pública, que impôs obrigação de não contratar. 5. A operação de aquisição societária foi indeferida pelo Banco Central, que negou autorização para alteração do controle societário da instituição privada. 6. Foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco Master, o que, apesar de estar sendo objeto de apuração no TCU e no STF, configura circunstância que afasta a urgência alegada. 7. As questões suscitadas nas ações diretas devem ser apreciadas pelo colegiado no momento oportuno, inexistindo risco que justifique a concessão da medida cautelar de suspensão imediata da lei.
IV. DISPOSITIVO 8. Pedido cautelar indeferido.